Tribunal: TJPA
Processo: 0870402-81.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870402-81.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

APELADO: JAIRO DE JESUS NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. ACIDENTE LABORAL. CONDUTA ESTATAL NEGLIGENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DESPESAS MÉDICAS QUE DEVERIAM SER ARCADAS PELO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Apelado, ocupante do cargo de professor, sofreu acidente automobilístico a caminho do local de trabalho, resultando em deformidades e perda total dos movimentos da face, sequelas que o impedem de exercer sua função.

2. A prova documental presente nos autos revela conduta negligente da autarquia estadual na condução e andamento do processo administrativo pertinente, fato confirmado na esfera administrativa.

3. As sequelas sofridas pelo Apelado resultaram em abalo moral grave, sobretudo em razão da necessidade de submissão a tratamento médico, com realização de cirurgia de reconstrução mandibular e enxerto ósseo, sem a devida cobertura estatal.

4. Considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado a título de Danos Morais (R$ 50.000,00) deve ser mantido, vez que desestimula a repetição da conduta omissiva da Autarquia e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

5. Dano material comprovado pelos recibos de despesas médicas, com as quais a autarquia estadual deveria ter arcado. Mantido o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de danos materiais, no montante de R$97.193,41. Sentença mantida.

6. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), 10 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pela UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO PARÁ
contra JAIRO DE JESUS NASCIMENTO DA SILVA,
diante
da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital
, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, que julgou procedente a ação para condenar o ente público estadual ao pagamento de danos morais e materiais.

Na origem, JAIRO DE JESUS NASCIMENTO DA SILVA ajuizou ação ordinária contra UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ, alegando que ocupava o cargo efetivo de Professor junto à ré e que em 22/04/2015 sofreu acidente de trânsito a caminho do trabalho.

Aduziu que o fato se caracteriza como acidente de trajeto, conforme laudo oficial n.º 2041174.

Sustentou que foi obrigado a se afastar das atividades em períodos alternados, porém, posteriormente se viu obrigado a se afastar permanentemente, com declaração de Incapacidade Definitiva por Junta Médica do Estado do Pará, expedida em maio/2018.

Afirmou que adotou todas as providências junto a Ré, comunicando-lhe o fato e entregando a respectiva documentação, porém a autarquia apelante agiu negligentemente, eis que não formalizou o encaminhamento da Guia de Informação de Acidente de Trabalho (GIAT) ao setor competente, para caracterização de acidente de trabalho, o que fora posteriormente confessado pela própria Instituição na GIAT n.º 581.

Aduziu que em razão da falha supra, foi obrigado a interpor recurso para compelir a UEPA a reparar o erro, o que demorou 04 anos, até emitir a GIAT constando que o autor havia providenciado todas as medidas cabíveis.

Alegou que o primeiro laudo a conferir-lhe a incapacidade definitiva não enquadrou o caso como acidente em serviço, gerando-lhe prejuízos, uma vez que não pôde ter o tratamento custeado pelo Estado desde o início, consoante determina o art. 160, “e” da Lei Estadual n.º 5.810/94, além de ter que desfazer o erro para comprovar o direito, o que lhe gerou abalos psicológicos com agravamento do estado de saúde, contribuindo com o quadro de depressão e internação em UTI por embolia cerebral, em 26.03.2019.

Acrescentou que, além dos mencionados danos, a ré ainda reduziu os vencimentos do autor, retirando-lhe o DAS do cargo de vice-diretor do Centro de Ciências Sociais e Educação, quando mais precisava de recursos.

Informou que em 2019, a autarquia finalmente reconheceu o equívoco, logo, o autor requereu administrativamente o ressarcimento de algumas despesas médicas e o custeio do respectivo tratamento, inclusive pagamento da cirurgia de enxerto ósseo, mas a UEPA desconsiderou o Laudo Oficial, criando obstáculos ao pleito e até mesmo determinando que o autor se submetesse à nova perícia, sob o argumento de que o Laudo Oficial seria documento de produção unilateral, o que ocorreu em 21.09.2020, gerando o Laudo n.º 204217, mas, ainda assim, não teve o pedido atendido.

Requereu a concessão de tutela de urgência para custeio dos gastos com tratamento de saúde, em especial a cirurgia de reconstrução mandibular, a fim de evitar sequelas permanentes ainda mais severas, sob pena de multa diária, com consequente julgamento procedente da ação para cobertura do tratamento, além do pagamento de indenização por danos materiais em R$97.193,41 e, de danos morais, o montante de R$50.000,00.

A autarquia estadual apresentou contestação em que aduziu que não foi comprovada a totalidade dos gastos alegados, pois somente foram juntadas notas fiscais de serviço odontológico, no valor de R$800,00, e que as demais notas tratam de meros recibos emitidos por médicos, de forma unilateral.

O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos constantes da petição inicial para CONDENAR a Ré:

a) a custear o tratamento de saúde do autor em razão do acidente em serviço, conforme art. 160, I, “e”, da Lei Estadual n.º 5.810/94 – RJU;

b) ao pagamento, em benefício do Autor, do montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, a partir do evento danoso, isto é, 22/04/2015 (Súmula n° 54/STJ);

c) a título de danos materiais, do montante de R$97.193,41 (noventa e sete mil, cento e noventa e três reais e quarenta e um centavos), a contar do efetivo prejuízo, de acordo com os recibos juntados nos ID 21375784, 21375786, 21376438 e 21376440.

Sobre tais valores incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Fixo honorários advocatícios, em favor do patrono do autor, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3º, inciso I do CPC.

Sem custas, em face do pedido de gratuidade, deferido na decisão ID 24883026 e dada a isenção legal conferida ao Réu por meio do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15.

Sentença não sujeita a reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC).

A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ interpôs apelação em que defende a reforma da sentença, alegando que não
foi
comprovado o dano moral alegado.

Aduz que o apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar a totalidade dos gastos alegados, pois somente foram juntadas notas fiscais de serviço odontológico, no valor de R$800,00, e que as demais notas se tratam de meros recibos emitidos por médicos, de forma unilateral.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento da apelação e manutenção da sentença.

A Apelação foi recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito,

o cerne da controvérsia diz respeito à responsabilidade civil da autarquia estadual apelante pela conduta negligente em relação ao servidor apelado, deixando de tomar as providências necessárias em relação à sua incapacidade laboral.

A prova documental demonstra que o autor, ora Apelado, sofreu acidente automobilístico a caminho do local de trabalho, ficando incapacitado para o labor ordinário.

Neste contexto, o autor instaurou pedido administrativo através do Processo n.º 2019/310654, em que requereu as providências cabíveis a fim de comprovar o pleito, todavia, nunca recebeu resposta efetiva, apenas foram emitidos despachos evasivos no sentido de suposta ausência de comprovação dos danos.

Além disto, o autor juntou aos autos devidamente os Laudos Oficiais n.º 198784-A e 204117 emitidos pela própria autarquia apelante, contudo esta dificultou sobremaneira o andamento administrativo, levantando questões de natureza formal nos laudos por ela própria emitidos.

Por fim, cumpre ressaltar que a própria autarquia apelante reconheceu os erros cometidos, conforme GIAT n.º 581, datada de 29.03.2019, em que se encontra registrado que o servidor tomou todas as providências necessárias e que a instituição, à época, não formalizou a GIAT, somente o encaminhamento da perícia (ID 21375778).

Desta forma, não resta dúvida acerca da caracterização da conduta negligente da Administração Pública, nexo de causalidade e dano.

Acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público por danos provocados a terceiros por seus agentes nessa qualidade, a Constituição Federal em seu art. 37, §6º dispõe:

Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Do citado dispositivo depreende-se que a Administração Pública responde objetivamente pelos atos praticados por seus agentes, sendo necessária, para a sua responsabilização, apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o ato e o dano.

Sobre a teoria do risco administrativo, adotada no direito pátrio, adverte Hely Lopes Meirelles :

o risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização.

Sergio Cavalieri Filho, citando aquele publicista, ao comentar o art. 37, §6º da CR/88, afirma:

O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados (...).

Depreende-se da leitura do dispositivo constitucional que ele se aplica aos danos causados por seus agentes a terceiros, sendo que estes são entendidos como alguém que seja estranho à Administração Pública, alguém com o qual o Estado não tenha vínculo jurídico preexistente.

Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, basta que se estabeleça o nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo sofrido, dispensada a comprovação de culpa para que se opere o dever de reparar danos causados.

Em aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova, uma vez constatado que o autor logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe competia, no sentido de demonstrar o dano e o nexo de causalidade, transferiu ao Estado do Pará o ônus de demonstrar causa excludente do dever de indenizar.

Conclui-se que o ente estatal apelante não se desincumbiu deste ônus, eis que pela Teoria do Risco Administrativo, somente ocorrerá a possibilidade de a pessoa jurídica de direito público atenuar ou, até mesmo, afastar o dever indenizatório mediante a prova de que houve concorrência ou culpa exclusiva do lesado ou de terceiros, ou ainda, ocorrência de caso fortuito ou força maior, aptas a operar o rompimento do nexo etiológico anteriormente referido.

Em casos análogos, os Tribunais Pátrios já se manifestaram no mesmo sentido, senão vejamos:

Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO DECORRENTE DE ATIVIDADE PRESTADA NO EXÉRCITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(RE 707606 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 30-09-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202

DIVULG 15-10-2014

PUBLIC 16-10-2014).

No que diz respeito ao dano moral, a Jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento de remuneração não configura responsabilidade civil do Estado.

Porém, o caso em apreço extrapola o mero inadimplemento remuneratório, na medida em que a inércia estatal gerou graves prejuízos de ordem moral ao apelado.

Com efeito, a ausência de andamento no processo administrativo, a fim de garantir ao apelado o gozo do benefício requerido revela ato burocrático de natureza grave, sobretudo ao se levar em conta o acidente sofrido pelo apelado.

Neste sentido, o dever de indenizar pelo abalo moral se revela incontestável.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que se deve proceder a uma análise com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima.

Neste ínterim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se deve admitir que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido. Sobre o tema, pertinente a lição de Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

Com efeito, atentando detidamente às especificidades da controvérsia sub judice, tenho que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado pelo Juízo
a quo
deve ser mantido,

por entender que é o adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos pelo autor, diante da gravidade da conduta estatal.

Por fim, o dano material se revela devidamente caracterizado pelos comprovantes de despesas apresentados pelo apelado, os quais foram impugnados de forma vaga pela apelante, que se limitou a caracterizá-los como documentos unilateralmente produzidos.

A Jurisprudência nacional alinha-se no sentido de que para a configuração do dano material, a sua prova é imprescindível, ônus imputado ao autor. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA - DANOS MATERIAIS - NÃO DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

- Comprovado nos autos que a interrupção dos serviços de internet se deu em razão de conduta exclusiva da requerida e não por inviabilidade técnica, esta está obrigada a ressarcir os danos sofridos pela apelante.

- Os danos materiais não podem ser presumidos, demandando a existência de provas concretas dos prejuízos efetiva e potencialmente sofridos.

- Não tendo a recorrente demonstrado o efetivo dano material sofrido e sua extensão, não há como acolher seu pleito indenizatório.

- A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, no entanto, ele é mais restrito do que em relação à pessoa física, de forma que só ocorre quando for atingida sua honra objetiva, afetando seu bom nome e a imagem construída ao longo de sua atividade.

- Na fixação do montante devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode se tornar fonte de lucro.

- Recurso provido em parte.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.123215-8/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/0018, publicação da súmula em 21/01/2019)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TRANSPORTE COLETIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TERCEIROS - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CULPA CONCORRENTE - NÃO COMPROVADA - ÔNUS PROVA - REQUERIDA - EXCLUDENTE AFASTADA - TRÂNSITO NA CALÇADA - DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL.

-
Os danos materiais, que são compostos pelos danos emergentes e pelos lucros cessantes, demandam a existência de provas concretas dos prejuízos efetiva e potencialmente sofridos, não podendo ser presumidos.

- Só devem ser ressarcidos os danos materiais devidamente comprovados nos autos.

- Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0105.14.018856-3/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 10/05/2019)

Neste contexto, resta caracterizado o dano material, na medida em que o apelado conseguiu se desincumbir do ônus de demonstrar sua ocorrência, mediante a apresentação de comprovantes das despesas médicas com as quais a autarquia apelante deveria ter arcado se tivesse dado o correto andamento ao processo administrativo.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a Apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10 de junho de 2024

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2024